Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO TENTADO, POR DUAS VEZES. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PEDIDO DE REVISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PEDIDO DE REVISÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS E DE ANTECIPAÇÃO DO RELATÓRIO AVALIATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. METAS DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO AINDA ESTÃO EM ANDAMENTO. TEMPO DE CUMPRIMENTO INSUFICIENTE PARA A CONSCIENTIZAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DO JOVEM. ENVOLVIMENTO EM OCORRÊNCIA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE NO PERÍODO AVALIATIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Casa de Justiça, a “ocorrência disciplinar devidamente apurada pela Comissão e Avaliação Interdisciplinar não é passível de revisão judicial, quando não haja qualquer indício de desconformidade com o regulamento ou de ofensa aos princípios da legalidade e do contraditório e ampla defesa.” (Acórdão 1674626, 07432492220228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 20/3/2023).
2. In casu, verifica-se que o agravante exerceu a sua autodefesa no bojo do processo administrativo, sendo certo que a sua linha defensiva não encontra suporte em qualquer outro elemento de prova, configurando, assim, mero exercício de autodefesa incapaz de afastar a prova em sentido contrário. Não há falar, portanto, em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência como alega a Defesa técnica.
3. Embora haja similitude na classificação das transgressões disciplinares em leve, média e grave, as consequências da prática de infração disciplinar por adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e por adultos em cumprimento de pena não se equiparam. Portanto, ainda que a conduta praticada pelo adolescente fosse classificada como falta leve ou média no contexto de execução penal, conforme sustenta a Defesa, não há falar em tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a recuperação de jovens infratores requer um processo gradual, de forma que a reavaliação da medida de internação deve sempre levar em consideração a gravidade do ato infracional praticado, o tempo de internação já cumprido e o alcance dos objetivos da medida socioeducativa aplicada. No presente caso, impõe-se a manutenção da medida de internação para que os progressos alcançados sejam fortalecidos e que as metas traçadas no plano socioeducativo sejam concluídas.
5. A análise do pedido de concessão de benefícios extramuros deve considerar todos os graus de avanço demonstrados pelo jovem e a sua resposta aos estímulos realizados pela equipe técnica que o acompanha diariamente. Inexistindo nos autos indicativos de que o agravante esteja apto a dar início ao seu processo de desinstitucionalização, a concessão de saídas especial, teste e sistemáticas se revelam precoces neste momento, não havendo falar também em adiantamento de relatórios avaliativos.
6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido para afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, bem como para manter o indeferimento dos pedidos de revisão judicial da ocorrência disciplinar n.o 28/2023, de substituição da medida socioeducativa de internação, de concessão de benefícios extramuros e, por fim, de adiantamento do próximo relatório avaliativo.